Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707716-79.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SANDREANI WALESK NASCENTE DOS SANTOS DESPACHO A presente lide é um cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito de servidores públicos do Distrito Federal à percepção de auxílio alimentação. A r. sentença apelada (id. 37851963) homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de precatório/RPV. O Distrito Federal interpôs apelação contra a r. sentença de id. 37851962, e pleiteia a concessão de efeito suspensivo, uma vez que não definido o valor do débito para fins de expedição da respectiva ordem de pagamento. Observa-se da análise dos autos que os índices de juros e correção monetária do débito objeto de cumprimento estão sendo questionados nos autos do AGI n. 704995-77.2022.8.07.0000, interpostos pela apelada-credora contra a r. decisão de id. 37851404. Verifica-se, portanto, a existência de prejudicial externa para determinar a suspensão do andamento dos presentes autos, art. 313, inc. V, alínea "a", do CPC, uma vez que não é possível expedir a ordem de pagamento, seja precatório ou RPV, sem prévia definição do montante devido. Diante do exposto, determino a suspensão da tramitação dos presentes autos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 704995-77.2022.8.07.0000. P. I. Brasília - DF, 19 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora